Tribunal: TJES
Processo: 0000513-38.2021.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Feminicídio
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000513-38.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FEMINICÍDIO. DECISÃO DO JÚRI CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. PRECEDENTES STJ. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com base em todas as provas carreadas nos autos, o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria é inconteste.

2. A pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante da valoração negativa de circunstâncias judicias do art. 59 do CP e art. 68 do CP, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

3. Quando o agente confessa a prática do ato, mas invoca uma circunstância que exclua o crime (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade) ou reduz a pena, está se diante da chamada confissão qualificada, a qual, na esteira dos precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para incidência da atenuante.

4. Ante o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, procede-se a compensação integral da referida atenuante com a agravante do motivo fútil. Precedentes STJ.

5. A análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Rachel Durão Correia Lima

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Proferir voto para acompanhar divergência
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ROGERIO DE JESUS SANTOS,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, IV e VI do CP, à pena de 24 anos e 06 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento pena como sendo fechado.

A defesa requer seja anulado o julgamento e, consequentemente, cassado o veredicto, por ser o mesmo contrário à prova dos autos.

Alternativamente, requer a redução da pena imposta, a compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria e isenção das custas processuais.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO
VISTA –
DESª
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares,

Rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
ROGERIO DE JESUS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Tribunal Popular do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, II, IV e VI, do Código Penal à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na sessão pretérita (21/02/2024), o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa proferiu voto de relatoria no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo irretocável a sentença guerreada.

Com efeito, destaco, desde já, que minha divergência é pontual, restrita ao reconhecimento da atenuante da confissão no caso em análise.

O preclaro Desembargador Relator, na esteira do Juízo Sentenciante, deixou de reconhecer a atenuante da confissão sob o fundamento de que o acusado não confessou a intenção de matar a vítima, apesar de ter confessado ter sido o autor das facadas que ceifaram a vítima da ofendida.

Em casos tais, isto é, quando o agente confessa a prática do ato, mas invoca uma circunstância que exclua o crime (de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade) ou reduz a pena, está se diante da chamada confissão qualificada, a qual, na esteira dos precedentes do col. Superior Tribunal de Justiça, é suficiente para incidência da atenuante em comento, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. VEÍCULO AUTOMOTOR. APLICAÇÃO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO ARTIGO 308, §2º, DO CTB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EXASPERAÇÃO EM 1/3. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO QUALIFICADA. INCIDÊNCIA. PATAMAR INFERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 7. No presente caso,
percebe-se a ocorrência da confissão qualificada, uma vez que o acusado assume que atropelou a vítima no dia dos acontecimentos, entretanto, alega que não conduzia o seu veículo em alta velocidade, que não estava embriagado e, ainda, que a sinalização do local dos fatos era insuficiente, o que enseja, conforme entendimento acima, a redução da pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d", do CP.
8. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado. Precedentes. 9. Na hipótese, tendo a confissão apresentada sido qualificada e não ter sido útil para a condenação, tendo em vista as demais provas coletadas, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6. 10. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 2.069.190/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).
2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 85.063/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

Nesse contexto, entendo que o acusado faz jus à atenuante em comento, razão pela qual passo a nova dosimetria da pena.

Na primeira fase, da dosimetria, mantenho a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão, eis que a exasperação se deu de forma proporcional e devidamente fundamentada com base nas peculiaridades do caso concreto.

Na segunda fase, verifica-se que o Juízo
a quo
reconheceu a incidência das agravantes da reincidência e do motivo fútil, esta última devidamente reconhecida pelo Conselho de Sentença.

Nesse ponto, ante o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que qualificada, procedo a compensação integral da referida atenuante com a agravante do motivo fútil, na esteira do entendimento da Corte da Cidadania:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A QUALIFICADORA DESLOCADA PARA A SEGUNDA FASE DA PENA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
.
(...) 3.
A atenuante da confissão, mesmo qualificada, pode ser compensada integralmente com a qualificadora do motivo fútil, que fora deslocada para a segunda fase da dosimetria em razão da pluralidade de qualificadoras no caso concreto. Isso, porque são circunstâncias igualmente preponderantes
, conforme entende este Tribunal Superior, que define que "tal conclusão, por certo, deve ser igualmente aplicada à hipótese dos autos, por se tratarem de circunstâncias igualmente preponderantes, que versam sobre os motivos determinantes do crime e a personalidade do réu, conforme a dicção do art. 67 do CP" (HC n. 408.668/SP, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.010.303/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim, mantida a agravante da reincidência, obtém-se a pena intermediária de 21 (vinte e um) anos de reclusão, a qual torno definitiva, ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Ante todo o exposto, rogando vênia ao culto Desembargador Relator,
CONHEÇO
do presente recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida, a fim de reduzir a pena do acusado para 21 (vinte e um) anos de reclusão.

É, respeitosamente, como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000513-38.2021.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO DE JESUS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

[...] Consta dos autos que no dia 19 de junho de 2021, por volta das 04h da manhã, na localidade de Vargem do Cipó, Zona Rural, Perto do sítio do Marquinho Ribeiro, nesta cidade e comarca, o denunciado ROGÉRIO DE JESUS SANTOS, de forma livre e consciente, com animus necandi, desferiu golpes de faca contra a vítima Lúcia Helena Coqui Porfirio de Souza, que veio a óbito. Segundo se depreende, nas circunstancias de tempo e local acima descritas, a vítima, que já foi companheira do denunciado, estava em um bar na companhia de pessoas conhecidas quando o denunciado chegou e demonstrou estar com ciúmes da situação. A vítima e o denunciado, pela madrugada, deixaram o local e foram para a casa de Rogério, localizada na Vargem do Cipó, zona rural deste município, ocasião em que o denunciado passou a golpear a vítima com facadas que foram causa eficiente da morte dela.

A materialidade se extrai do BU n° 45233628, laudo de exame em local de morte violenta (fis. 67/79), laudo de exame cadavérico (fis. 80/81) e dos depoimentos prestados em sede policial. A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos prestados e relatório de investigação (fis. 9 1/105). O motivo do crime foi fútil, urna vez que o denunciado supôs ter visto a vítima beijando outro homem e não aceitar tal fato. O recurso utilizado pelo denunciado dificultou a defesa da vítima, pois ela foi atraida a um local ermo (propriedade rural de Rogério) e, então, golpeada com facadas e instrumento contundente, sem que tivesse qualquer arma em seu poder. O crime ocorreu em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois o denunciado não aceitava o fim do relacionamento ou que a vítima determinasse o fim contra a sua vontade. Vale salientar que o denunciado Rogério já respondia por tentativa de homicídio e estava sob liberdade condicional.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante
ROGERIO DE JESUS SANTOS
condenado pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II, IV e VI do CP, à pena de 24 anos e 06 meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento pena como sendo fechado.

A defesa do apelante sustenta que a decisão condenatória é manifestamente contrária à prova dos autos, devendo o réu ser submetido a novo julgamento.

Em observância ao disposto na Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, verifico que foram sustentadas em plenário, duas teses quanto ao crime ora analisado.

O Ministério Público pugnou pela condenação do acusado e a defesa, por sua vez, sustentou a necessidade de absolvição.

Apresentados ao Conselho de Sentença os quesitos formulados, que por maioria, entendeu pela condenação dos apelantes.

Ao me debruçar novamente sobre os autos, não vejo motivos para modificar o entendimento exarado pelo Conselho de Sentença.

A testemunha Marines, ao prestar depoimento em juízo, afirmou que bebeu com a vítima, Rogério e mais algumas pessoas.

Marines ainda afirmou que Lucia Helena comentou ter vontade de terminar com Rogerio.

Marines também salientou que ficou sabendo da morte de Lucia Helena pela manhã, quando foi avisada por Valcir e Leandro.

O acusado quando de seu interrogatório em juízo, salientou ter desferido facadas contra a vítima.

Rogério ainda asseverou que cometeu o crime porque descobriu que estava sendo traído por Lucia Helena, mas que não pretendia matar a vítima.

Assim, com base em todas as provas carreadas nos autos, entendo que o Conselho de Sentença agiu de modo acertado ao condenar o apelante, eis que a autoria do mesmo é inconteste.

Dando continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Em análise detida do édito condenatório, verifico que, ao apelante foi imposta uma pena total de 24 (vinte e quatro anos) e 06 (seis) meses de reclusão, com regime inicial de cumprimento fechado.

Noto que a pena-base foi fixada em 18 (dezoito) anos de reclusão, diante da valoração negativa de circunstâncias judicias do art. 59 do CP e art. 68 do CP, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade a ser sanada.

Também não vejo motivos para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, eis que o acusado asseverou que não tinha intenção de matar a vítima, bem como de que teria agido sob efeito de violenta emoção.

Incidiram corretamente as agravantes da reincidência, do art. 61, II, “a” do CP, razão pela qual foi a pena adequadamente exasperada e definitivamente fixada em 24 anos e 06 meses de reclusão.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição.

No que tange ao pleito de isenção de custas processuais, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Por fim, no que tange ao prequestionamento pugnado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Assim, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR